Tribunal: TJES
Processo: 5012546-67.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012546-67.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: JUAREZ MONTEIRO DE ALBERNAZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012546-67.2023.8.08.0011.

RECORRENTE:

BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
JUAREZ MONTEIRO DE ALBERNAZ
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA. COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO
NÃO CONTRATADO
. O NÃO PAGAMENTO DA COMPRA CULMINOU NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por JUAREZ MONTEIRO DE ALBERNAZ

em face do
BANCO INTER S.A.

Em síntese, a parte requerente alega que no dia 20 de setembro de 2023, foi surpreendida com um recebimento de uma carta/Notificação do Serasa, indicando que seu nome seria inscrito nos quadros de devedores caso não regularizasse o valor em aberto junto ao Banco inter

Diante disso, solicitou junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - SCR, um relatório detalhado de suas operações bancárias ativas, assim, verificou que constava um apontamento negativo de crédito (prejuízo), referente a um suposto empréstimo realizado por cartão de crédito, contratado junto ao requerido.

Ocorre que o Requerente não possui nenhum vínculo contratual com o Banco, tampouco tenha contratado empréstimo por cartão de crédito. Nessa esteira, o requerente entrou em contato com o requerido, solicitando a imediata exclusão de seu nome do cadastro de restrição de crédito da Central de Risco - BACEN, o que foi indeferido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]DISPOSITIVO

Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes referente ao noticiado cartão de crédito (Contrato 2306500010707797646);

2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar qualquer cobrança em face do autor em relação ao negócio de cartão de crédito em destaque (Contrato 2306500010707797646), sob pena de multa de R$ 500,00 por cada nova cobrança realizada até o limite por ora de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a promover o cancelamento da restrição nos autos apontada em face do autor, sob as penas da lei; e

4. CONDENAR o réu a pagar em favor do autor o valor de R$3.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (13/10/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7976758, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a legitimidade da contratação do empréstimo, bem como ausência de danos morais, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, o recorrente afirmou que a parte autora solicitou o cartão de crédito, bem como utilizou o cartão na função crédito, contudo, ela deixou de pagar o saldo devedor de seu cartão e foi inserida no SCR do Banco Central.

Lado outro, a parte recorrida alega não possuir nenhum vínculo contratual com a Requerida, tampouco tenha contratado empréstimo por cartão de crédito, que justificasse a restrição negativa de seu nome.

Ademais, nota-se que
a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito do autor, carente de provas cabais no sentido de que teria sido ela efetivamente, ou terceiro autorizado ou não, quem realizara a transação questionada pelo requerente.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco profissional, segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelos requeridos, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, ficam obrigadas a suportar riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

Assim, vislumbro falha na prestação de serviço, prejudicando a parte recorrida, visto que não contratou o serviço, bem como teve seu nome negativado de forma indevida.

Com isso, os danos morais, restaram satisfatoriamente caracterizados. Evidentes a frustração e os transtornos incomuns e inaceitáveis sofridos pelo autor com o comportamento indevido e abusivo da recorrente.

Com relação ao valor da indenização, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)